Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de negócio jurídico de aquisição de estabelecimento comercial, tendo havido, pelo devedor, a assunção de dívidas, a compensação do valor devido à credora e, finalmente, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em virtude do ajuizamento de ações trabalhistas contra as partes, por ex-empregados da credora.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente, diante do julgamento antecipado do mérito.
3. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 3.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil.
4. No caso o devedor efetuou a compensação do valor devido à credora, com as quantias relativas às obrigações por ele solvidas em virtude de ações trabalhistas ajuizadas por ex-empregados da apelante. 4.1. Além disso, houve previsão contratual expressa no sentido de possibilitar ao devedor que proceda à mencionada compensação. 4.2. Nesse contexto, observado que as partes são reciprocamente credor e devedor afigura-se admissível o acolhimento da compensação pretendida.
5. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa das partes envolvidas, em observância à parêmia pacta sunt servanda.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Prelimnar rejeitada.